Tribunal: TJPA
Processo: 0006403-64.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006403-64.2020.8.14.0051

APELANTE: CARLOS SOUZA REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVIMENTO DO RECURSO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Carlos Souza Reis contra sentença condenatória que o condenou à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O apelante foi preso em flagrante portando 10,524g de maconha, fracionadas em 15 porções, além da quantia de R$ 215,00. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a revisão da dosimetria da pena e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse da droga configura tráfico ou uso pessoal, considerando a quantidade apreendida e a ausência de elementos concretos de mercancia; (ii) determinar se há fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pequena quantidade da droga apreendida (10,524g de maconha) não é suficiente, por si só, para configurar tráfico, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, que presume usuário quem, para uso próprio, portar até 40g de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas, salvo estejam presentes elementos indicativos de mercancia.

4.

Não há nos autos apreensão de balança de precisão, cadernos de anotações, registros de transações comerciais ou outras provas materiais que evidenciem o tráfico, tampouco testemunhos de usuários indicando que o apelante comercializava entorpecentes.

5.

A quantia em dinheiro apreendida (R$ 215,00) não é, por si só, indicativa de mercancia ilícita, pois não há elementos adicionais que vinculem o valor ao tráfico de drogas.

6.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são imprecisos, sendo que dois deles sequer se recordavam do ocorrido, fragilizando ainda mais a tese acusatória.

7.

O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, na ausência de provas inequívocas da destinação mercantil da droga, a conduta deve ser enquadrada como posse para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido para desclassificar a conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de pequena quantidade de maconha (10,524g), desacompanhada de elementos concretos indicativos de mercancia, presume-se para consumo próprio, nos termos do Tema 506 da Repercussão Geral do STF.

2.

A ausência de apreensão de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, anotações de comercialização ou registros de contatos de usuários, impede a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3.

O princípio do
in dubio pro reo
determina a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas sempre que inexistirem provas inequívocas da finalidade mercantil do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, Tema 506 da Repercussão Geral, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.338.394/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024; TJSP, Apelação Criminal 1502498-73.2023.8.26.0168, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 19.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CARLOS SOUZA REIS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
, que o condenou à pena de
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante sustenta:

(i)
Desclassificação da conduta para uso pessoal
, com fundamento na ausência de prova concreta da comercialização da droga e na
tese firmada pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral
, segundo a qual
a posse de até 40g de maconha presume-se para consumo próprio, salvo prova em contrário
;

(ii)
Subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, tendo em vista que o réu é
primário, não possui antecedentes criminais e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa
;

(iii)
Revisão da dosimetria da pena
, alegando que a fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea, pois não há elementos concretos nos autos que justifiquem a valoração negativa das circunstâncias judiciais;

(iv)
Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
, com base na
decisão do STF no HC 97.256
, que declarou a
inconstitucionalidade da vedação à substituição da pena contida no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença, destacando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como o contexto da abordagem policial, que indicam a traficância.

Nesta instância recursal, o
Custos Legis
opinou pelo
provimento parcial do recurso
, apenas para
reformar a dosimetria da pena
, determinando que a
pena-base seja fixada no mínimo legal
, diante da ausência de motivação idônea para a sua exasperação na sentença.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

A denúncia narra que, no dia
09 de julho de 2020
, por volta das
18h45min
, na Rua do Imperador, Bairro Prainha, policiais militares realizavam patrulhamento quando avistaram dois indivíduos em via pública, momento em que demonstraram nervosismo ao perceberem a presença da guarnição. Diante da atitude suspeita, os agentes procederam à abordagem e à busca pessoal, encontrando em poder do réu
15 (quinze) porções de maconha
, acondicionadas em plástico filme transparente, e uma pequena porção de erva seca dispersa no pedaço plástico branco, totalizando
10,524g (dez gramas e quinhentos e vinte e quatro miligramas),
além da quantia de
R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em espécie
.

O acusado foi preso em flagrante e, posteriormente, a materialidade delitiva foi confirmada por
laudo toxicológico definitivo
, que atestou tratar-se da substância
tetra-hidrocanabinol (THC), popularmente conhecida como maconha
.

Na denúncia o delito foi assim narrado:

“[...] Consta dos autos do inquérito que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 18h45min, em via pública, mais especificamente na Rua do Imperador, próximo ao "Boteco do Sorriso", Bairro Prainha, o denunciado Carlos de Sousa dos Reis trouxe consigo 15 (quinze) embalagens confeccionadas em pequenos "tablets" prensados envolvidos em plástico filme transparente e 01 (uma) pequena porção de erva seca, dispersa no pedaço plástico branco, da substância popularmente conhecida por "maconha", pesando um total de 10,524g (dez gramas e quinhentos e vinte e quatro miligramas), para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Em conformidade com os autos, no dia, horário e local acima mencionado, policiais militares realizavam ronda pela localidade, quando avistaram, em atitude suspeita, o denunciado Carlos dos Reis, que estava na companhia do nacional Eliel Cruz Gomes. Nesse momento, os policiais fizeram revista pessoal e apreenderam em poder do denunciado as drogas mencionadas ao norte, um estojo em plástico esverdeado de formato redondo, adesivo colorido com a inscrição "ONE LOVE" e impregnado com erva seca triturada, bem como a quantia de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais Por outro lado, nada de ilícito fora encontrado com o nacional Eric Douglas. Autoria e materialidade devidamente comprovada nos autos do Inquérito Policial pelo boletim de ocorrência (fl. 16); pelo depoimento das policiais responsáveis pela apreensão da droga e prisão do denunciado (fls. 02/06); pelo depoimento testemunhal (fl. 08); pelo auto de exibição e apreensão (fl. 17); pelos Exames Toxicológicos Provisório e Definitivo em Entorpecentes (fls. 27/28 e 29/30), os quais acusaram POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, popularmente conhecida por "maconha", nas embalagens apreendidas” (SIC).

O apelante foi denunciado como incurso na prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Após a instrução processual, o apelante foi condenado por tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Eis a suma dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que a quantidade apreendida é ínfima e compatível com o consumo pessoal, requerendo a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas. Aduz que não foram apreendidos elementos típicos da traficância, como balança de precisão, cadernos de anotações ou registros de transações comerciais, e que a condenação se fundamentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

A materialidade do fato é incontroversa, estando demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Exame de Substância Entorpecente, que atestou a presença de tetrahidrocanabinol (THC) na substância apreendida, e pelos depoimentos colhidos nos autos.

A autoria, igualmente, não sofre questionamento, uma vez que o réu foi abordado em flagrante portando a droga. A controvérsia reside na destinação do entorpecente, ou seja, se se destinava ao consumo próprio ou à mercancia ilícita.

Em que pese o acusado tenha confessado, em sede inquisitorial, ter sido preso portando a droga, negou a prática da traficância e afirmou que o material não se destinava para o comércio e sim para uso pessoal. Diante da não localização do réu, foi decretada a sua revelia, razão pela qual não foi ouvido em juízo.

As testemunhas de acusação NIRLEN MANOEL COSTA DA SILVA e GILSON DA SILVA TRINDADE, ambos Policiais Militares, prestaram depoimento em juízo, sob o crivo do contraditório, e ao serem indagados se se recordavam da abordagem do acusado, responderam que não se recordavam (ID 21478361).

Por sua vez, a testemunha SIDNEY DE SOUSA FERREIRA, também policial militar, afirmou em juízo que se recordava da abordagem do ora apelante, Carlos Souza Reis (ID 21478361). Declarou que:

“(...) QUE estavam fazendo moto patrulhamento, em rondas pela orla. QUE é muito comum perto do “Boteco do Sorriso”, perto do rio (trecho incompreensível), a prática de tráfico, tanto de usuários como de venda e troca de entorpecentes. QUE quando entraram em uma parte da orla (trecho incompreensível), se espantaram quando viram as motos das guarnições lá. QUE eles fizeram uma menção de esconder alguma coisa ou se desfazer. QUE pararam as motos, abordaram eles e foi encontrado o (trecho incompreensível), que eles negaram e falaram que era para consumo e tinha mais uma quantia em dinheiro. QUE aí foi feito o que tinha que ser feito, conduziram os flagranteados até a delegacia (...)”.

No entanto, a quantidade da droga apreendida (10,524g (dez gramas e quinhentos e vinte e quatro miligramas) se mostra ínfima e não é suficiente, por si só, para configurar o crime de tráfico.

Além disso, não foram apreendidos com o acusado nenhum tipo de petrechos ou anotações alusivas ao tráfico. Os policiais também não flagraram atos efetivos de mercancia ilícita.

Embora a quantia em dinheiro apreendida (R$ 215,00 duzentos e quinze reais) possa ser considerada compatível com o tráfico, ela não é uma prova conclusiva, especialmente em face da ausência de outros elementos que confirmem o intuito mercantil.

Diante desse contexto, a dúvida razoável sobre a finalidade da posse da droga pelo apelante torna-se evidente.

Os Tribunais Superiores já se posicionaram no sentido de que, em ausência de outras provas robustas que demonstrem a finalidade mercantil da droga, a ínfima quantidade apreendida deve levar à desclassificação para o crime de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

O Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária realizada em 26/06/2024 (RE 635.659 Tema 506), firmou
Tese de Repercussão Geral aprovada pelo STF, na Sessão Plenária realizada em 26/06/2024,
concluindo que
será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas
, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, salvo elementos concretos que indiquem a mercancia. Dispôs,
in verbis
:

“1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo
,
para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
, em prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas
, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
;

5.
A presunção do item anterior é relativa
,
não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”. (grifei).

No mesmo sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EM MERA CONJECTURA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS INCONTROVERSOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Considerando as circunstâncias incontroversas e delineadas nas instâncias de origem, verifica-se que não houve a demonstração, de modo indene de dúvidas, acerca da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, tendo a condenação sido embasada em mera conjectura, em razão da apreensão de pequena quantidade de droga com o acusado (cerca de 39 g de maconha), motivo pelo qual, evidenciada a ausência de fundamentação do acórdão condenatório, a sentença desclassificatória deve ser restabelecida
.

3. O exame da controvérsia, com a revaloração dos elementos incontroversos delineados nas instâncias de origem, não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença que desclassificou o delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.338.394/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. JUSTIFICAÇÃO OCORRIDA E VEROSSÍMIL. MÉRITO. TESTEMUNHAS. CONTRADIÇÕES. RELEVÂNCIA.
POSSE DE 44,25 GRAMAS (QUARENTA E QUATRO GRAMAS E VINTE E CINCO DECIGRAMAS) DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OUTROS A EVIDENCIAR A MERCANCIA. USUÁRIO. PRECEDENTE DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS ILÍCITAS PARA CONSUMO. RECURSO PROVIDO
.1. Como direito fundamental, a casa é asilo inviolável do indivíduo que só pode ser acessada com o consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro e, durante o dia, por determinação judicial.2. Nos crimes permanentes, contudo, é permitido o ingresso das forças de segurança no domicílio de alguém sem mandado judicial, desde que haja justa causa devidamente demonstrada, sob pena da ilicitude das provas obtidas e derivadas.3. No crime tráfico ilícito de drogas, que é permanente, o ingresso de forças policiais na residência do acusado justifica-se quando as informações do setor de inteligência são atestadas por usuário que, ao ser abordado na rua na posse de drogas, informa o local em que as adquiriu.4. Os crimes de tráfico ilícito e o de consumo possuem uma linha bastante tênue, cuja distinção se dá pelos elementos de mercancia, como a quantidade e natureza da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, e a conduta e antecedentes do agente.5. A testemunho de usuário que foi abordado na rua pela Polícia Militar com drogas ilícitas, que disse que teria adquirido droga de acusado que, porém, foi absolvido, contrasta com o testemunho dos policiais militares, que afirmaram que a droga estava com outro acusado, que foi condenado.6. No caso, a única prova que poderia resultar na conclusão de que o apelante estava traficando e não consumido é o depoimento de usuário que foi abordado na rua, que, porém, afirmou ter adquirido a droga do outro acusado que foi absolvido, não tendo havido recurso da acusação.7. Pelo contexto probatório, se a única testemunha que poderia indicar a mercancia aponta para acusado absolvido, com base no depoimento dos policiais de que o outro acusado era quem estava com a droga, obsta a condenação por tráfico, por não se observar elementos mínimos de traficância.8.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 219.815/SP, em decisão monocrática do ministro Edson Fachin, assentou que a apreensão de 43 gramas de maconha, por si só, não é incompatível com a conduta de usuário, notadamente quando há outros elementos de prova nesse sentido.9. Logo, a conduta do agente em possuir 44,25 gramas de maconha, visando consumir com outra pessoa, como usuário, somada, ainda, à ausência de outras provas que possam indicar a existência de mercancia, impõe a desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o de consumo pessoal.10. Recurso admitido e, no mérito, provido, nos termos do voto prolatado
”. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0014502-93.2023.8.27.2722, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 18/06/2024, juntado aos autos em 28/06/2024 09:20:23).

“Ação Penal
. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de 29 porções de maconha (peso líquido 30g). Acusado que admite ser usuário de entorpecente. Dúvida razoável sobre o exercício da traficância. Princípio "in dubio pro reo".
E. STF que aos 26/06/2024, firmou tese de que será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal (RE 635.659 - Tema 506)
.
Em razão do afastamento de qualquer efeito de natureza penal, fica o recorrente absolvido por atipicidade da conduta. Recurso do réu provido para absolvê-lo da imputação ao crime de tráfico, com fulcro no art. 386, III, CPP”. (TJSP; Apelação Criminal 1502498-73.2023.8.26.0168; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 19/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024) (grifei).

No caso concreto, a droga apreendida
(10,524g de maconha)
está significativamente abaixo do limite estabelecido pelo STF. Ademais,
não há nos autos elementos que indiquem o tráfico de entorpecentes
, como:

·

Apreensão de balança de precisão, caderno de anotações, registros de operações comerciais ou mensagens em celular indicativas de comercialização;

·

Relato de usuários identificando o recorrente como fornecedor de entorpecentes;

·

Apreensão de grande quantidade de dinheiro fracionado, sem justificativa lícita.

Esses fatores diferenciam a presente situação dos casos típicos de tráfico. Na ausência desses elementos objetivos de mercancia, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Conforme demonstrado, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a apreensão de pequenas quantidades de drogas, sem a presença de outros elementos indicativos do tráfico, não é suficiente para justificar a condenação pelo artigo 33 da Lei de Drogas. Veja-se:

“A simples quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos típicos de traficância (como balança de precisão ou grande quantia em dinheiro)
não são suficientes, por si só, para caracterizar o tráfico de drogas
. Deve-se aplicar o
princípio do in dubio pro reo
, desclassificando a conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)” (HC 851198/PE, STJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 24/10/2024)
.

Diante da inexistência de provas concretas e inequívocas da mercancia ilícita, a dúvida deve beneficiar o acusado. O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, quando não há segurança absoluta quanto à destinação da droga, deve-se adotar a interpretação mais favorável ao réu.

Na hipótese, a pequena quantidade da substância e a ausência de indícios de comercialização levam à conclusão de que a conduta se amolda ao artigo 28 da Lei de Drogas.

Assim, imperiosa a desclassificação da conduta do apelante para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao apelo,
para desclassificar a conduta de
CARLOS SOUZA REIS
para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, devendo os autos ser encaminhados ao Juizado Especial competente,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 06/03/2025